Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-05.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007921-05.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (APELANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA POSSE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por H.M.C. – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. e demais corréus contra sentença que deferiu a imissão na posse dos imóveis objeto de leilão extrajudicial em favor da parte autora, com fundamento em aquisição por consolidação da propriedade. Os apelantes alegam (i) hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, requerendo gratuidade da justiça; (
ii
) ilegitimidade da H.M.C. para figurar no polo recursal; e (
iii
) necessidade de suspensão da imissão na posse até o julgamento de ações revisionais e cautelares conexas que discutem a legalidade do procedimento de consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; (
ii
) estabelecer se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade recursal da H.M.C.; (
iii
) determinar se a ordem de imissão na posse deve ser suspensa em razão da existência de demandas paralelas que discutem a validade do leilão e da consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a sua hipossuficiência por meio de documentação contábil idônea, conforme determina o art. 98 do CPC. No caso, os documentos apresentados evidenciam déficit patrimonial significativo e ausência de atividade operacional, o que justifica o deferimento do benefício.

A preliminar de ilegitimidade recursal da H.M.C. é afastada, pois, embora eventualmente ilegitimada quanto ao mérito possessório por não ser proprietária do imóvel, o recurso foi interposto também por pessoas físicas diretamente envolvidas na disputa, cujos direitos são indiscutivelmente atingidos pela decisão. Assim, deve-se permitir o processamento do recurso.

O pedido de suspensão da imissão na posse é improcedente, pois a existência de ação revisional ou cautelar que discute a validade do procedimento de leilão não implica prejudicialidade externa capaz de atrair a regra de suspensão prevista no art. 313, V, "a", do CPC.

A imissão na posse tutela o direito do novo proprietário de acessar o bem sobre o qual já possui domínio, não se confundindo com eventuais discussões sobre a validade do título aquisitivo, as quais devem ser debatidas em ação própria.

Precedente desta Corte (AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000) reafirma que a pendência de ação anulatória do leilão não obsta, por si só, o exercício da posse pelo arrematante, especialmente na ausência de decisão que suspenda a eficácia do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica que comprove insuficiência financeira por meio de documentos contábeis idôneos.

A ilegitimidade recursal de um dos recorrentes não obsta o conhecimento do recurso interposto também por outros legitimados.

A imissão na posse não depende do julgamento de ações que discutem a validade do leilão ou da consolidação da propriedade, sendo autônoma em relação a essas controvérsias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007921-05.2024.8.11.0055

APELANTE: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANCA LTDA., JOSE CARLOS DI ANNIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI

APELADO: MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE
CLÍNICA
DA CRIANÇA LTDA
,
contra
sentença proferida
n
a Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada
nº

1007921-05.2024.8.11.0055, a
juizada por MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA em desfavor do ora apelante e outros
, que julgou procedente o pedido para imitir os autores na posse do imóvel objeto das Matrículas 524 e 5.052 do CRI de Tangará da
Serra-MT
.

De início,

postula o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em seu favor, alegando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

E
m síntese, n
oticia
a
existência de processo judicial em trâmite, de nº 23738-05.2019.811.0055 e
T
utela
C
autelar
A
ntecedente nº 0025270-14.2019.8.11.0055,
por meio das quis

questiona
a
legalidade e os vícios no procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis arrematados em favor da recorrida.

Por esta razão, pugna pela suspensão da imissão na posse ou, alternativamente, pela cassação da sentença recorrida até o julgamento definitivo daquelas ações.

Nas contrarrazões, o apelado
suscita preliminar de ilegitimidade recursal do HMC Hospital e Maternidade
. Diz que a presente ação foi originalmente proposta contra três réus: José Carlos (ex-proprietário),
Lusandira
(meeira) e H.M.C. Hospital e Maternidade Clínica da Criança (posseiro). No entanto, figura como único apelante apenas o H.M.C. (ID 183271353), conforme demonstra a procuração juntada exclusivamente em seu nome (ID 183271371).

Ressalta que o recurso interposto tem por objetivo suspender efeitos da perda da propriedade de José Carlos sobre as matrículas 524 e 5.052 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra, decorrente de inadimplemento amplamente discutido nos autos. Contudo, como o apelante é mero posseiro, carece de legitimidade recursal,
para postular
direito alheio.
R
equer

o não conhecimento do recurso, por ilegitimidade
ad causam
da parte apelante quanto à matéria veiculada.
No mérito, postula o desprovimento do apelo (id 271570942).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante, tenho que
deve
ser
deferido.

É certo que, diversamente das pessoas físicas, cuja presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica decorre dos princípios constitucionais do livre acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, em se tratando de pessoas jurídicas faz-se necessária a comprovação dessa condição por meio de documentos hábeis, como balancetes e demonstrativos contábeis recentes.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a documentação trazida aos autos pela recorrente H.M.C. evidencia o seu comprometimento financeiro e a precariedade de sua situação econômica, consubstanciada no profundo déficit patrimonial acumulado e na ausência de rendimentos operacionais nos últimos anos, conforme se extrai do balanço patrimonial de 2019 (ID 277522873
, 277522875
).

Dessa forma, revelando-se comprovada a hipossuficiência de recursos da parte recorrente,
acolho o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça previsto no art. 98 do CPC,
dispensando-a do recolhimento das custas processuais e despesas com o presente recurso de apelação.

É como voto.

I - DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO
HMC
– HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela parte recorrida em suas contrarrazões recursais.

Isso porque o recurso de apelação foi interposto não apenas pela pessoa jurídica H.M.C. – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., mas também pelos demais réus José Carlos Di
Anniballi
e
Lusandra
Lamenha Cavalcante Di
Anniballi
, qualificados nos autos como antigos proprietários do imóvel objeto da ação possessória.
É o que se constata do preâmbulo das razões do recurso (id 271570932- pág. 01)

Nessa linha, ainda que se reconheça a ilegitimidade recursal da pessoa jurídica hospitalar, na medida em que
não
ostent
a
a propriedade do bem objeto da lide, o recurso de apelação deve prosseguir seu trâmite regular em relação aos demais recorrentes, inquestionavelmente legítimos para se insurgir contra a decisão que consolidou a perda da propriedade imobiliária em favor de terceiro.

Portanto, impõe-se o afastamento da preliminar de ilegitimidade, sobretudo por se tratar de matéria complexa que demanda ampla dilação probatória ante o risco de supressão de instância, sendo prudente apreciá-la em conjunto com o mérito recursal como questão prejudicial.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

É como voto.

Superada
s
essa questão preliminar, passo à análise das demais insurgências recursais articuladas, ainda que em caráter eminentemente jurídico.

DO MÉRITO -
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE

Eminentes Pares,

Em síntese, os recorrentes pretendem ver acolhida a tese de
que o julgamento desta ação de imissão dependeria do deslinde de ação revisional e cautelar ainda pendentes, que questionam a legalidade do procedimento de consolidação e perda da propriedade dos imóveis arrematados em favor da recorrida. Por esta razão, pugna pela suspensão da ordem de imissão na posse ou, alternativamente, pela cassação da sentença que a deferiu, até o julgamento definitivo daquelas ações.

Sem razão, contudo, a pretensão recursal.

Com efeito, mostra-se improcedente o argumento de que esta ação de imissão na posse dependeria do julgamento de outras demandas, inclusive para fins de incidência da regra de suspensão do processo prevista no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

É que a suspensão processual ali disciplinada pressupõe o pendente julgamento de outra causa ou relação jurídica controvertida apta a influir na solução do mérito da demanda suspensa. Contudo, a sentença guerreada não julgou mérito algum a respeito da existência, validade ou eficácia do negócio jurídico que consolidou a propriedade dos imóveis em favor da recorrida.

O único objeto desta ação é a entrega da posse direta sobre os imóveis arrematados, independentemente da causa que ensejou a perda da propriedade pelos antigos proprietários, a qual, por óbvio, apenas pode ser questionada por estes em ação própria.

Na verdade, consoante doutrina e jurisprudência remansosas sobre o tema, a discussão a respeito da validade de atos extrajudiciais praticados no curso de procedimento de alienação fiduciária (vício de citação, não observância do rito
procedimental etc.
) é estranha ao objeto da ação de imissão na posse.

Isso porque a imissão tutela apenas o direito do novo proprietário em ter a posse do bem sobre o qual já adquiriu o domínio, não se confundindo com a ação de nulidade do leilão ou arrematação, a qual demanda ação própria.

Nessa linha, bem assentou o decisum objurgado
(ID 271570914)
:

"Ademais, entendo que maiores digressões acerca do procedimento administrativo de consolidação da propriedade ou de eventual nulidade desta deverá ser objeto de ação própria contra a instituição financeira por fugir do objeto da presente demanda o qual em caso de procedência em favor dos requeridos poderão entrar com eventuais perdas e danos."

No mesmo sentido
, esta
Corte de Justiça
manteve o deferimento da liminar em favor dos apelados, nos autos do RAI 1019301-93.2024.8.11.0000
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA AINDA PENDENTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão na posse confere ao proprietário o direito de tomar posse do imóvel com base em seu título aquisitivo, desde que demonstrada a injusta posse exercida pelo demandado. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) foram preenchidos, pois a parte autora comprovou a aquisição do imóvel por meio de ata e recibo de arrematação, além do registro de escritura pública.

O fato de haver ação anulatória pendente não impede a imissão na posse, pois não foi concedida decisão favorável à parte agravante naquela demanda, nem há prejudicialidade externa reconhecida."
(AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 12/01/2025).

Desse modo, não se mostra plausível o argumento recursal de que a imissão na posse deveria aguardar o deslinde definitivo da ação anterior que discute a higidez do leilão e a consolidação da propriedade dos imóveis arrematados em favor da recorrida.

Com efeito, ainda que aquelas demandas venham a ser julgadas procedentes, tal não implicará, por si só, a anulação automática do título dominial do arrematante vitorioso nesta ação possessória.

Isso porque eventual anulação do leilão apenas fará gerar direito do antigo proprietário a perdas e danos a serem perseguidos em nova demanda específica, mas não implicará a automática reposição do
status quo ante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a sentença recorrida conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025